Tribunal: TJPA
Processo: 0000269-89.1999.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000269-89.1999.8.14.0040

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: MANOEL EVALDO BENEVIDES ALVES, GERALDO MILTON SOARES, MARIA DO PERPETUO SOCORRO CHAGAS ALVES

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM SEDE DE APELAÇÃO N° 0000269-89.1999.8.14.0040

COMARCA DE ORIGEM: PARAUAPEBAS

AGRAVANTE: GERALDO MILTON SOARES

ADVOGADO: TIAGO GALILEU S. DE ANDRADE – OAB/PA 27577

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S.A

ADVOGADO: NELSON WILLIANS F. RODRIGUES – OAB/PA 15.201-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CIVEL
. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. PRECEDENTE DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pela Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por
GERALDO MILTON SOARES
, em face da decisão monocrática de ID nº 4431530, que deu provimento ao recurso de Apelação para afastar a prescrição pronunciada pelo Juízo de primeiro grau, determinando o retorno dos autos e prosseguimento do feito.

Em suas razões, o agravante alega, em síntese, que a decisão monocrática está equivocada, por não ter considerado a inércia processual do exequente do período de 1999 a 2006.

Contrarrazões ofertadas no id. 4431532, onde se pugna pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2024.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

A questão trazida à baila consiste em verificar o acerto na decisão monocrática que julgou procedente o recurso de Apelação na Exceção de pré-executividade manejada em face do ora Agravado, em virtude da alegada prescrição intercorrente, porém afastada nesta instância.

O agravante se insurge contra a decisão agravada por entender que houve a prescrição intercorrente dada a
inércia processual do exequente do período de 1999 a 2006, fato não observado em sede de apelação.

Destaco, desde logo, que as alegações do Agravante, merecem provimento.

O art. 206, §5º, I do Código Civil dispõe que
prescreve em 5 (cinco) anos
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular.

Por conseguinte o art.206-A, do CC prevê:
“
A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no
art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)
”.

Ademais, a
prescrição intercorrente “ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao
feito
, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (
REsp 1620919 PR
).

No presente caso, a distribuição da execução ocorreu em 09/06/1999 (Id. 4431505, pág. 02), enquanto a citação, fato que incorre na devida interrupção do prazo com o reinício da contagem da prescrição, se deu em 15/06/1999 (Id. 4431508, pág. 5).

Após a citação, o exequente se manifestou em 02/06/1999 pelo não aceite do bem oferecido pelo executado (Id. 4431511, págs. 1 e 2).

Ocorre que a exequente somente voltou a se manifestar nos autos decorridos mais de 6 (seis) anos, isso em 30/06/2006. (Id. 4431514, pág. 01).

No caso em análise, verifica-se que o processo ficou paralisado por mais de 6 (seis) anos sem qualquer manifestação do Agravado, sendo correta a declaração da
prescrição

intercorrente
do título executivo.

Ademais,
sobre à prescrição intercorrente, firmou o STJ em decisão recente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IAC NO RESP 1.604.412/SC. SUSPENSÃO. TERMO INICIAL. INTIMAÇÃO. ANDAMENTO AO FEITO. DESNECESSIDADE. CONFORMIDADE. JURISPRUDÊNCIA. 1. No que diz respeito à prescrição intercorrente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.604.412/SC, sob o rito do incidente de assunção de competência, firmou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano
.
2. Na hipótese, o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito.
Precedentes.3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2074154 MG 2022/0046072-4, Relator: Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
, Data de Julgamento: 28/08/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023).
(grifei).

Assim, em julgado recente, o STJ decidiu que, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, não é necessária a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, bem como firmou o entendimento de que o termo inicial do prazo prescricional, na vigência do Código de Processo Civil de 1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 01 (um) ano.

ISTO POSTO,
VOTO NO SENTIDO DE CONHECER e DAR PROVIMENTO AO PRESENTE AGRAVO INTERNO, A FIM DE RECONHECER A PRESCRIÇÃO INTERMITENTE DO TÍTULO, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO APELO, A FIM DE MANTER A SENTENÇA PROFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA, NOS TERMO DA FUNDAMENTAÇÃO.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2024.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 19/09/2024